Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS - CONCURSO FORMAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA – PENA - MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – TERCEIRA FASE – MAJORANTE – AFASTAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
II. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
III. Demonstrado nos autos que o delito fora praticado pelo acusado com clara divisão de tarefas e em comunhão de esforços com o comparsa, deve ser mantido o emprego da circunstância majorante acerca do concurso de pessoas.
IV. Inviável a fixação da pena em seu mínimo legal, considerando que o réu, além de possuir maus antecedentes e ser reincidente, cometeu o crime em concurso de pessoas.
V. Recurso conhecido e desprovido.